Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO AFASTADA. INTEMPESTIVIDADE DA PROVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO IRREGULAR. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS COERENTES ENTRE SI. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora afirma estar trafegando em avenida quando foi atingido por um veículo que fez uma conversão proibida à esquerda, vindo a lhe atingir e derrubar da motocicleta. Alega ser entregador e ter ficado três dias sem trabalhar (lucros cessantes), além da recusa da parte ré em custear o valor do reparo da moto (danos materiais).
2. O réu se insurge contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que o condenou ao pagamento de R$ 4.543,74 (quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 4.163,85 (quatro mil cento e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 379,89 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) por lucros cessantes. Em suas razões, ventila a preliminar da incompetência do juízo e a perda de prazo do autor para a juntada das provas. Além disso, alega que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório e se insurge contra a extensão dos danos.
3. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência, o recorrente apresentou a petição ID 25370214, acompanhada do comprovante ID 25370217, motivo pelo qual concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
4. Incompetência do juízo. A preliminar, da forma como narrada pelo recorrente, se confunde com o mérito (valor da prova) e com ele será analisada. A causa não é de complexidade elevada e não há necessidade de produção de prova pericial, o que afasta a incompetência do juízo. Preliminar rejeitada.
5. Intempestividade da prova. O recorrente reclama a intempestividade da juntada da carteira de trabalho ID 25107729 e de fotografias do local do acidente, juntados em réplica. A decisão ID 25107735, em atenção ao contraditório, intimou o réu para manifestação específica sobre os documentos, que juntou a petição ID 25107739. Ausente a demonstração de prejuízo, não há falar em nulidade (art. 13, §1o, Lei no 9.099/95). Preliminar rejeitada.
6. Mérito. A parte recorrente defende que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório: provar a responsabilidade do réu na ao conduzir o veículo e causar danos. Afirma que sua versão dos fatos não foi considerada, mas deixou de juntar aos autos qualquer indício de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Por isso, irretocável a sentença ao considerar que o condutor réu “efetuou manobra de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização, sem observar as condições do trânsito, descumprindo com o dever de cautela ao realizar a manobra de deslocamento lateral em um cruzamento, sem certificar-se de que podia executá-la sem perigo para o requerente que com ela cruzaria, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme a regra de circulação disposta no art. 34 do CTB”.
7. O recorrente se insurge contra os orçamentos apresentados (ID 25106453, 25106456 e 25106457). Registro que os orçamentos são coerentes entre si no que toca às peças, aos serviços e ao preço. Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos qualquer orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pelo autor, não merecendo ser acolhida sua impugnação (art. 373, II, CPC).
8. Quanto aos lucros cessantes, afirma que a diária concedida considera aumento de salário de 2019, anotado na CTPS (ID 25107729), que tornaria o valor da diária R$ 40,00 (quarenta reais) e não R$ 180,90 (cento e oitenta reais e noventa centavos). No entanto, a sentença se baseou no documento do empregador ID 25106447, datado em 01/10/2020, mais condizente com a atual situação econômica do acidentado (art. 32, Lei no 9.099/95). Nesse aspecto, o juízo sentenciante julgou por equidade (art. 6o, Lei no 9.099/95), justamente diante da ausência de quantificação exata dos custos operacionais. Por fim, verifico a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado, que atende a finalidade de ressarcir a parte autora dos prejuízos da ausência ao trabalho em decorrência do acidente de trânsito.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A cobrança do valor se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.